Tribunal: TJDFT
Processo: 0754176-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754176-13.2023.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o feito principal foi sentenciado (Proc. 0751120-66.2023.8.07.0001 - id 194161986). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator